Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-05.2020.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS COMO GERADORES DOS DÉBITOS OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INSUBSISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO MONTANTE PARA R$ 10.000,00 -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS COMO GERADORES DOS DÉBITOS OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INSUBSISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO MONTANTE PARA R$ 10.000,00 - CABIMENTO

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA RÉ

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000071-05.2020.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante/apelado
OI MÓVEL S/A, é apelado/apelante LUÍS CARLOS COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso adesivo da ré
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000071-05.2020.8.26.0383
Apelação Cível no 1000071-05.2020.8.26.0383 -Voto no 36638
2
Apelantes / Apelados: OI Móvel S/A; Luís Carlos Costa (JG)
Comarca: Nhandeara - Vara Única
Juiz prolator: Renato dos Santos
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS COMO
GERADORES
DOS

DÉBITOS
OBJETO
DE
APONTAMENTO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
DÍVIDA INSUBSISTENTE

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTE DANO MORAL
CARACTERIZAÇÃO MAJORAÇÃO DO MONTANTE
PARA R$ 10.000,00 - CABIMENTO
APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E DESPROVIDO O
RECURSO ADESIVO DA RÉ
VOTO No 36638
Trata-se de recurso de apelação de ambas as partes
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais fundada
em anotação restritiva em órgão de proteção ao crédito por suposta
dívida contraída junto à concessionária do serviço de telecomunicações,
para declarar o débito inexigível e ainda condenar a ré ao pagamento de
indenização ao autor pelos danos morais advindos da inscrição indevida
do nome em cadastro de inadimplentes.
Inconformada, recorre a ré objetivando a reforma do
julgado, sustentando a ocorrência de fraude com a utilização de
documento do autor por terceiros. Argumenta, em síntese, não estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000071-05.2020.8.26.0383
Apelação Cível no 1000071-05.2020.8.26.0383 -Voto no 36638
3
caracterizada a ocorrência de dano moral, aduzindo não ter agido com
culpa ou dolo, devendo a indenização ser afastada ou, subsidiariamente,
reduzida.
O autor apela pretendendo a majoração da
indenização pelos danos morais para R$ 10.000,00.
É o relatório.
A presente demanda visa declarar a inexistência de
débito apontado pela requerida em órgão de proteção ao crédito, bem
como o recebimento de indenização por danos morais em decorrência da
negativação do nome do autor.
Narra a petição inicial que o autor teve
conhecimento da existência de um apontamento de seu nome em
empresa de cadastro de proteção de crédito lançado pela requerida, não
reconhecendo, porém, a origem do referido débito, afirmando jamais ter
contratado ou usufruído os serviços prestados que originaram o débito.
Em sua contestação, a empresa de telecomunicações
alegou que o serviço prestado foi devidamente contratado, trazendo aos
autos faturas das contas pela utilização do serviço.
Relevante observar, porém, que o endereço onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000071-05.2020.8.26.0383
Apelação Cível no 1000071-05.2020.8.26.0383 -Voto no 36638
4
prestado o serviço conforme a informação da faturas (localizado em Juiz
de Fora/MG), é divergente daquele fornecido pelo autor na petição
inicial como o de sua residência, em Nhandeara/SP, sendo que restou
incontroverso ter o autor sido vítima de fraude com a utilização de seu
nome por terceiros para contratação com a credora, cuja
responsabilidade é inequívoca, só sendo possível falar em rompimento
do nexo de causalidade se o dano tivesse decorrido de fato exclusivo de
terceiro, o que não ocorreu na espécie, tendo a requerida contribuído
efetivamente com a causação do dano seja pela contratação pouco
rigorosa, que viabilizou a fraude, seja por ter apontado o nome do autor
no cadastro de inadimplentes.
Ressalte-se que incumbia à ré, por força do disposto
no art. 373, II, do CPC, demonstrar que o valor cobrado se referia à
contraprestação de serviço efetivamente contratado pelo autor, vez que
tal fato é constitutivo de seu direito ao recebimento do valor reputado
indevido pelo autor. Vale dizer, tratando-se de prova negativa, competia
à empresa de telefonia comprovar a contratação e a efetiva prestação dos
serviços, o que lhe daria o direito de exigir o pagamento das faturas do
usuário, mas desse ônus não se desincumbiu.
Nesse
contexto,
ausente
prova
idônea
da
regularidade das cobranças impugnadas, há que se proclamar a
inexigibilidade dos respectivos valores lançados em faturas e que
ensejaram a negativação do nome do autor, não sendo lícito concluir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000071-05.2020.8.26.0383
Apelação Cível no 1000071-05.2020.8.26.0383 -Voto no 36638
5
pela existência de efetiva contratação por parte do autor a partir da mera
possibilidade de ele estar se valendo de expediente fraudulento, o que
violaria por completo o sistema de defesa do consumidor, especialmente
considerando que a questão poderia ter sido resolvida pela fornecedora
do serviço com a simples apresentação do contrato ou da ordem de
instalação do serviço devidamente assinada.
Portanto, deve ser considerada indevida a inscrição
do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, sendo cabível, por
conseguinte, a indenização por danos morais, que estão perfeitamente
caracterizados na espécie, sendo absolutamente desnecessária a prova de
sua ocorrência, que decorre da presunção de abalo de crédito pela
manutenção indevida do nome do autor na SERASA (dano moral in re
ipsa).
Nesse contexto, reputo inadequado o valor dos
danos morais fixados no caso concreto, em R$ 6.000,00, devendo ser
majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que este é o valor
que se harmoniza melhor com as circunstâncias do caso concreto
mormente a reprovabilidade da conduta ilícita e a duração e intensidade
do dano gerado, sendo que além da ré ter cobrado do autor valores
referentes a prestação de serviços não contratados por ele, inscrevendo
seu nome em rol de inadimplentes, foi vítima de desídia e descaso, pois
mesmo reclamando diante da situação de possível fraude, não conseguiu
resolver sua insurgência, não lhe restando outra alternativa senão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000071-05.2020.8.26.0383
Apelação Cível no 1000071-05.2020.8.26.0383 -Voto no 36638
6
ingressar com a presente demanda judicial.
Destaco, por fim que o valor ora majorado não se
presta a enriquecer o autor, situando-se dentro do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo do autor para majorar a indenização pelos danos morais para
R$ 10.000,00 e nego provimento ao recurso adesivo da ré. Deixo de
dar cumprimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, pois os
honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no patamar
máximo de 20% em sentença.
ANDRADE NETO
Relator